Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747783-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELE APARECIDA MENDES DA SILVA RECORRIDO: KENDRICK BALTHAZAR XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito, decorrente de honorários de advogado, a ser recebido pelo devedor. 2. A penhora de quantia em dinheiro revela-se como meio eficaz para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo aos interesses do credor. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC permite a penhora apenas da parte desse valor que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. No caso em exame a penhora pretendida diz respeito ao montante do crédito, decorrente de honorários de advogado, a ser recebido pelo devedor nos autos de outro processo. O aludido valor é inferior ao correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia em questão, em respeito à regra protetiva do art. 833, inc. IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade no caso dos autos, uma vez que o percentual do valor do crédito permite minorar os prejuízos da parte credora sem prejudicar a subsistência da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012